Tribunal: TJES
Processo: 0000629-17.2017.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000629-17.2017.8.08.0054

AGVTE
:

EREDIO MORELLO E OUTROS

AGVDO
:

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REPACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO.
ALONGAMENTO DA DÍVIDA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Efeito suspensivo
. O apelo interposto em embargos à execução julgados improcedentes é em regra recebido no efeito devolutivo. Excepcionalmente, atribui-se o efeito suspensivo, caso demonstrada a possibilidade da ocorrência de dano grave ou de difícil reparação. Recurso recebido no efeito devolutivo.

2.
Gratuidade da justiça
. Concedida a benesse, é necessária a presença de elementos suficientes a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência vislumbrada pelo juízo. Impugnação rejeitada.

3.
Mérito
. A legislação brasileira prevê a possibilidade de alongamento de dívida originária de crédito rural contratada até o mês de dezembro de 2016.

4
. Nos termos da Súmula 298 do C. STJ,
o
alongamento de d
í
vida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei.
Contudo, há que se considerar o preenchimento de requisitos
tais como
a existência de requerimento administrativo prévio,
o que não foi demonstrado, afastando a possibilidade de que a hipótese possa ser aplicada ao contrato
.

5
.
A
teoria
da imprevisão
tem o condão de
restabelecer o equilíbrio
contratual e exige a concomitância de ocorrência de acontecimento considerado extraordinário e imprevisível, que onera demasiadamente a obrigação do devedor e que, diante de tais fatores, traz vantagem ou enriquecimento sem causa ao credor, o que não ocorre
em casos de
mudança
s
climática
s
,
que são
inerente
s
à atividade agrícola.

6.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para
conhecer e
des
prover
o recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Relator

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000629-17.2017.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EREDIO MORELLO e outros (2)

APELADO: BANCO BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000629-17.2017.8.08.0054

APTE
:

EREDIO MORELLO E OUTROS

APDO
:

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Trata-se de
apelação cível interposta por
Eredio Morello e outros
,
eis que irresignados com a sentença proferida nos autos
dos embargos à execução manejados em desfavor de

Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes.

D
O EFEITO SUSPENSIVO AO APELO

O
pedido formulado tem como motivação
a
ordem judicial de arresto do bem penhorado
nos autos da execução.

Tratando-se de apelação em embargos à execução julgados improcedentes, em regra,
será recebida no efeito devolutivo, a menos, excepcionalmente, se demonstrada a possibilidade da ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, o que não se vislumbra no caso.

Consigne-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo teve sua argumentação formulada junto ao recurso, de modo que de forma oportuna, ao adentrarmos o mérito recursal, esvai-se a pretensão do recorrente,
pelo reexame da questão posta
.

Indefiro o pedido.

D
A GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O Banco recorrido apresentou impugnação à concessão da gratuidade da justiça concedida ao apelante, contudo, não trouxe aos autos elementos que afastem a presunção vislumbrada pelo juízo primevo, que concedeu a benesse consubstanciado no estado de insolvência apresentado pelo embargante/recorrente, o que foi mantido na sentença por ausência de demonstrativo na situação hipossuficiente alegada na exordial.

Deste modo, considerando a ausência de elementos que afastem a alegada situação econômica e que
a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, rejeito a impugnação do recorrido.

Impugnação
rejeitada
.

MÉRITO

O
Juízo de São Domingos do Norte
julgou improcedente
s
o
s
pedido
s
contido
s
na exordial
dos embargos à execução manejados por
REDIO MORELLO E OUTROS
, reconheceu a exigibilidade do título executado e determinou o regular prosseguimento da ação principal,
qual seja, execução de Cédula de Crédito Rural contratada
para
custeio de atividade agrícola através de mútuo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

C
ontudo, pretendem o alongamento da dívida,
por meio da aplicação do
o Código de Defesa do Consumidor,
da teoria da imprevisibilidade
e da
Súmula 298 do STJ
1
,
a permitir seja
de
repactua
do seu
saldo devedor,
contido na
cédula de Crédito Bancári
o
Rural nº 12.0003.000797-7,
contratada para fomento da
agricultura d
o
café conilon em sua propriedade
.

Isso porque a
intempérie climática
ocorrida em 2014
afetou sua produção agrícola,
fazendo-se necessário o
resgate do equilíbrio financeiro
da dívida e retomada de sua atividade rural
.

Muito bem.

A medida pretendida, alongamento da dívida originada de crédito rural, embora não seja faculdade da instituição financeira, requer, para sua implementação, sejam preenchidos alguns requisitos dispostos na legislação de regência, o que deve ser examinado.

Consigne-se que a

teoria
da imprevisão
tem o condão de
restabelecer o equilíbrio
contratual e exige a
ocorrência de um
acontecimento considerado extraordinário e imprevisível que onera demasiadamente a obrigação do devedor.

Contudo
mudança
s
climática
s
,
tais como chuvas ou estiagens são
riscos
inerente
s
à atividade agrícola.
É dizer,
previsíve
is
e eque, a rigor, não justificam a
suspensão de exigibilidade da dívida contraída a longo prazo.

N
esse sentido já se manifestou esta Colenda Câmara nos se
gu
intes termos, destaque em parte:

[...]
5- A Lei nº 13.340/2016 autoriza o rebate para liquidação de dívidas de recursos utilizados em empreendimentos da área da SUDENE, tal autorização abrange somente os empréstimos oriundos do Banco do Nordeste do Brasil S.A., do Banco da Amazônia S.A. e dos bancos federais.

6- E embora a Resolução nº 4.519/16 do Banco Central autorize a renegociação das dívidas pelas instituições financeiras nas operações de crédito rural de custeio e investimento que tiveram prejuízos em razão da estiagem nos Estados do Espírito Santo, Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins e da região Centro-Oeste, sem restringir quais instituições estariam autorizadas a fazê-lo, no caso dos autos, não há prova do requerimento de renegociação junto à instituição financeira, bem como de que a cédula hipotecária incluiu créditos exclusivamente rural como exige a Lei.

[...]
(TJES, Classe: Apelação, 053170006992, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2019, Data da Publicação no Diário: 08/05/2019
).

[...]
3 Embora a Resolução nº 4.519/16 do Banco Central autorize a renegociação das dívidas pelas instituições financeiras nas operações de crédito rural de custeio e investimento que tiveram prejuízos em razão da estiagem nos Estados do Espírito Santo, Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins e da região Centro-Oeste, sem restringir quais instituições estariam autorizadas a fazê-lo, não há nos autos a prova do requerimento de renegociação junto à instituição financeira, sendo que a data final para a formalização da prorrogação se deu em 31 de dezembro de 2016.
[...] (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014179000220, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2017, Data da Publicação no Diário: 23/10/2017
).

Trato continuativo, verifica-se ter sido apresentado
nos
presentes
autos um
laudo demonstrativo
da
situação alegada, com a finalidade de promover a prorrogação da dívida, contudo, não há comprovação de que tenha formulado requerimento administrativo referente ou a negativa do pedido.

Consigne-se que
o direito subjetivo
do devedor, em caos tais,
só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos,
d
entre os quais a formulação de prévio requerimento administrativo
formal
à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil,
que, a priori, não foram devidamente preenchidas pelo agravado.

Nesse passo, pertinente destacar que este e. Tribunal já teve oportunidade de enfrentar o assunto, concluindo pela impossibilidade de acolhimento do pedido de alongamento da dívida se os requisitos exigidos na mencionada Súmula não forem observados. Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – PERÍODO DE SECA. QUEDA DA SAFRA. DIFICULDADE DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRORROGAÇÃO. DIREITO DO DEVEDOR. SÚMULA 298 STJ. SENTENÇA MANTIDA. – RECURSO DESPROVIDO. – O artigo 36 da Lei nº 13.606/18, então regulamentado pela Resolução nº 4660/18 do BACEN, prevê expressamente a possibilidade de renegociação das operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31/12/2016 por produtores e suas cooperativas em municípios com situação de calamidade publica decretada, como no caso. –
Na esteira do que consolidou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 298, o alongamento das dívidas oriundas de crédito rural não trata de ato discricionário das instituições financeiras, mas sim de direito potestativo do produtor rural nas hipóteses em que demonstrada dificuldade de comercialização dos produtos, frustração da safra ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento de suas explorações (Manual de Crédito Rural) -
Deve o agente financeiro, no caso, promover o alongamento rural, por comprovados os requisitos para tanto
.
- Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(
Data: 29/Nov/2022 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0002312-85.2018.8.08.0044 - Magistrado: MANOEL ALVES RABELO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Cédula de Crédito Rural
).

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALONGAMENTO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE NOTA DE CRÉDITO RURAL. LEI 13.606/2018 E SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. I. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: A matéria recursal afigura-se, a bem da verdade, antítese à fundamentação contida na Sentença, enaltecendo, desta forma, a presença do requisito intrínseco de admissibilidade recursal, alusivo à dialeticidade. I.I. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO: A Lei n. 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária (PRR), alberga em seu artigo 36, a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural, contratada até 31 de dezembro de 2016, desde que atendidos determinados requisitos. A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça também assenta que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor. III. Na espécie, nota-se que a documentação acostada aos autos pelo Recorrido objetivando comprovar o cumprimento dos requisitos, faz alusão a anterior requerimento administrativo datado de outubro de 2016, relativamente à primeira tentativa de Renegociação de Crédito Rural, na qual o Recorrido logrou êxito, como consta na fl. 25, prorrogando-se o prazo inicial de vencimento da dívida do dia 10/09/2023 (fl. 18) para a data de 10/09/2024. IV. Destaca-se que no Parecer Técnico utilizado pelo Autor para amparar o Requerimento de Alongamento da Dívida de Crédito Rural, consta a data de 18/10/2016, enquanto que a Nota de Crédito Rural (fls. 25) consta a data de 31/10/2016, restando inequívoco que o Parecer supracitado restou utilizado objetivando esta primeira renegociação, não sendo válido, portanto, a sua reutilização para um novo alongamento de dívida. V.
O Recorrido não comprovou haver promovido requerimento administrativo propugnando ao Agente Financiador nova renegociação de prazo, sendo apresentado nos autos apenas a minuta de um novo Aditivo de Retificação e Ratificação à Nota de Crédito Rural (fls. 26/27), que, por sua vez, não foi assinada nem pelo Gerente Geral do Banco, tampouco por Avalista, não ostentando qualquer validade para os fins pretendidos.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral. Inversão dos ônus sucumbenciais. (Data: 04/Mar/2023 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0002657-51.2018.8.08.0044 - Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Cédula de Crédito Rural
)

APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO. APELO ADESIVO PREJUDICADO. 1 - De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2 - Todavia, p
ara que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida
. 3 - No caso concreto, ao contrário da intelecção externada pelo magistrado singular, a cédula de crédito rural firmada em 17/8/2009 tinha seu vencimento para data de 14/6/2017 (ID 7239292), enquanto o requerimento administrativo para alongamento da dívida teria sido feito muito depois, isto é, em 07/12/2021 (ID 7239298). 4 - Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito. 5 - Recurso adesivo prejudicado. (Data: 07/May/2024 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5004783-74.2021.8.08.0014 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Cédula de Crédito Bancário
).

Deste modo, não verificados os requisitos para a concessão do alongamento da dívida contraída, não se convola o direito de devedor, permanecendo exigível a dívida por meio do título
apresentado.

Em conclusão
,
sem que se verifique nos autos os elementos autorizadores da repactuação da dívida ou tampouco motivos que justifiquem a aplicação da Teoria da Imprevisão, não há como acolher as razões do presente recurso.

Por todo o exposto
,
conheço e desprovejo o recurso interposto
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR O ENTENDIMENTO INSERTO NO VOTO DO DOUTO RELATOR. É COMO VOTO.